Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703541-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNESTO BORGES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de adiamento formulado pela parte apelante ERNESTO BORGES DA SILVA relativo ao julgamento do mérito do recurso de apelação por ele apresentado no bojo destes autos, o qual está designado para o dia 22 de junho do corrente ano na eg. 7a Turma Cível deste Tribunal. Informa o advogado da parte recorrente que pretende realizar sustentação oral no dia da sessão de julgamento, e que, no entanto, foi intimado anteriormente para audiência na mesma data às 13h no 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (processo no 0703297-24.2020.8.07.0004), sendo necessária também a sua presença. Compulsando os autos, verifico que, nada obstante o pleito do advogado da parte apelante, há que se constatar que muito embora o mesmo seja o único advogado cadastrado nos autos do presente recurso de apelação, observa-se que além da sessão de julgamento na 7a Turma Cível ser designada para realizar por videoconferência no próximo dia 22/06/2022 às 13h30, no feito em trâmite ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama a audiência se trata de conciliação designada para o horário das 13h e também por videoconferência (id. 36290838). Não bastasse, no feito em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, a parte requerente que se encontra patrocinada pelo advogado Dr. Mauro Faria de Lima Filho, possui, além deste procurador, mais um advogado como representante processual, o Dr. Daniel França Ribeiro (OAB/DF no 50.438), conforme procuração acostada no id. 119390479 dos autos do processo no 0703297-24.2022.8.07.0004, evidenciando que o exercício daquela prerrogativa processual (participação em audiência de conciliação) não será, em tese, prejudicada na eventual ausência ou impossibilidade do causídico ora peticionante naquela data por conta da participação em sessão de julgamento designada para o mesmo dia 22/06/2022 junto a 7a Turma Cível. Ademais, destaca-se ainda que a fim de evitar quaisquer prejuízos a parte ora peticionante e seu respectivo causídico, deve a Secretaria tomar nota para que o chamamento do presente recurso de apelação na pauta de julgamento do dia 22/06/2022 seja realizado após às 15h, de modo a não convergir o horário desta sessão com aquela audiência de conciliação designada para a mesma data no 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. Por fim, destaco ainda que não deixei de considerar o atestado médico também acostado pelo causídico no id. 36290835 indicando o repouso do mesmo por sete dias. Contudo, ao contar-se a data da apresentação do atestado médico (10/06/2022), e a data da sessão de julgamento (22/06/2022), já haverá transcorrido o prazo de eventual afastamento das atividades laborais do subscritor da petição retro. Diante destes elementos, por não evidenciar prejuízos a defesa da recorrente, INDEFIRO o pedido de adiamento formulado, mantendo o feito na pauta de julgamento, conforme já designado pela Secretaria desta egrégia Turma (ID. 35928230). Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora